Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RIBOCICLIBE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. O dever de prestar assistência farmacêutica é de responsabilidade comum e solidária de todos os entes federativos, como assentado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178-SE, submetido a sistemática da repercussão geral - Tema 793. Tendo o medicamento solicitado pela apelada registro na Anvisa é possível o manejo da pretensão apenas contra o Distrito Federal.
3. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de certos requisitos que devem ser observados para a imposição do fornecimento do medicamento pelo ente federativo.
4. Negou-se provimento ao recurso.